Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ODINÁRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30%. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA N. 1.085 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que deu provimento a apelação, interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária, visando a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento para o percentual de 30% da remuneração do autor. 1.1. O embargante aponta contradição e omissão quanto ao entendimento perfilhado pelo STJ acerca do limite dos descontos em conta corrente. Sustenta que, não há que se falar em limitar os descontos em conta corrente, pois não se aplica, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, em consonância com o tema 1085, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do apelo manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos, mormente no que tange à limitação de descontos de empréstimo bancário, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07, ao desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos e o caráter alimentar da verba salarial. 2.1. Quanto ao caso em análise, o acórdão se manifestou expressamente acerca das particularidades do caso concreto.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.